Tribunal: TJSP
Processo: 1003338-53.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Ação de cobrança. Produtos cirúrgicos hospitalares. Cerceamento de defesa afastado. Não negada expressamente a relação negocial, o recebimento dos materiais. Demonstração pelos documentos que constam nos autos (duplicatas, notas fiscais, pedidos feito pela ré, realização das cirurgias) acerca da aquisição dos produtos. Ré que alega apenas que não há comprovação da entrega das mercadorias. Notas

Ementa:
Ação de cobrança. Produtos cirúrgicos hospitalares. Cerceamento de defesa afastado. Não negada expressamente a relação negocial, o recebimento dos materiais. Demonstração pelos documentos que constam nos autos (duplicatas, notas fiscais, pedidos feito pela ré, realização das cirurgias) acerca da aquisição dos produtos. Ré que alega apenas que não há comprovação da entrega das mercadorias. Notas de débitos dos pacientes que demonstram o uso dos produtos nas cirurgias, ausente impugnação específica a respeito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003338-53.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
GUSSON EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, é apelado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. TATIANE SILVA RAVELLI.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003338-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.877 /CECP
2
VOTO No: 29.877
APEL. No: 1003338-53.2018.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APTE.: GUSSON EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
APDO.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FERNANDÓPOLIS
Ação de cobrança. Produtos cirúrgicos hospitalares.
Cerceamento
de
defesa
afastado.
Não
negada
expressamente a relação negocial, o recebimento dos
materiais. Demonstração pelos documentos que constam
nos autos (duplicatas, notas fiscais, pedidos feito pela ré,
realização das cirurgias) acerca da aquisição dos produtos.
Ré que alega apenas que não há comprovação da entrega
das mercadorias. Notas de débitos dos pacientes que
demonstram o uso dos produtos nas cirurgias, ausente
impugnação específica a respeito. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
1645/1647, que julgou improcedente o pedido, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os embargos de declaração opostos pela autora
(fls. 1649/1651) foram parcialmente acolhidos para conceder a
gratuidade à ré, rejeitando a impugnação apresentada pela autora
(fls. 1652/1653).
Recorre a autora (fls. 1682/1690).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003338-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.877 /CECP
3
Sustenta,
em
breve
síntese,
em
preliminar,
cerceamento de defesa pela falta de perícia médica nos pacientes;
no mérito, que as partes mantinham relação comercial com venda e
compra de materiais cirúrgicos; que os materiais já ficavam à
disposição nas dependência do hospital réu e, conforme eram
utilizados no ato cirúrgico, o réu enviava relatório à apelante,
havendo posteriormente o faturamento e emissão das duplicatas e
notas fiscais; que, para cada duplicata, há uma nota fiscal e uma
folha de pedido preenchida pelo funcionário do hospital; que, nas
internações particulares, o material era pago pelo paciente
diretamente ao réu e, se fosse convênio ou SUS, estes pagavam ao
réu; que os pagamentos só ocorriam após a emissão das notas pela
autora; que, nas notas fiscais, constam todas as informações sobre
paciente, data da cirurgia, médico e convênio; que o réu não negou
expressamente a relação comercial ou a entrega dos materiais; que
o ônus da prova é do réu; que as folhas de débitos dos pacientes e
prontuários médicos demonstram o uso dos materiais; que as
testemunhas esclareceram o procedimento; que os ofícios enviados
aos convênios demonstram que houve pagamentos sobre os
materiais; que é ação de conhecimento, pouco importando que as
notas fiscais não estão acompanhadas de assinatura do recebedor;
que declinou da perícia indireta porque não havia controvérsia
acerca da documentação ou impugnação quanto às informações dos
documentos; que não houve apreciação do pedido de interpelação
judicial do art. 726 do CPC. Pretende a integral reforma da r.
sentença combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003338-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.877 /CECP
4
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado.
Manifestou-se a parte contrária em contrarrazões
(fls. 1695/1701).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança, na qual a autora
pretende receber do réu o montante de R$ 218.948,61, referente ao
fornecimento de produtos hospitalares cirúrgicos ao réu, conforme
pedidos de venda, notas fiscais e duplicatas.
Não há cerceamento de defesa. A autora pretende
prova pericial médica nos pacientes, através de exames de imagem
ou cirurgia a fim de comprovar que os materiais foram
implantados nos pacientes. Totalmente despicienda e inviável tal
prova, até porque a documentação dos autos é suficiente para a
apreciação da controvérsia, como se verá.
Basta
singela
observação
dos
documentos
apresentados pela autora para se verificar que os pedidos de
compra e as notas fiscais foram emitidos em nome do réu.
A negociação comercial, assim, se deu entre
autora e réu, não negada expressamente, assim como, não negado
especificamente o recebimento das mercadorias e uso dos
equipamentos em cirurgia. Na realidade, a defesa limita-se a dizer
que não há documentos comprovando a entrega das mercadorias.
O crédito da autora está fartamente documentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003338-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.877 /CECP
5
pelos pedidos de material, assinados por funcionários do réu,
ausente impugnação a respeito, notas fiscais e notas de débitos e
prontuários contra os quais, destaque-se, o réu não apresentou
impugnação
específica.
Poderia
ter
feito
apontamentos
determinados acerca da própria documentação que apresentou
(notas
de
débitos,
prontuários,
relatório
de
anestesista);
entretanto, manteve-se inerte.
Ademais, não alegou pagamento.
Frise-se que está sendo cobrado vários materiais
usados em cirurgias de mais de cem pacientes, cujas notas fiscais
apresentadas pela autora, discriminam o nome dos pacientes, a
data das cirurgias, o nome do médico e o convênio, SUS ou
particular. O réu trouxe os prontuários, relatórios de
anestesistas e notas de débitos, inclusive onde constam o uso
regular dos materiais.
Por
exemplo,
confrontando
os
documentos
apresentados pela autora e pelo réu, vê-se o uso regular dos
equipamentos nas cirurgias de vários pacientes, Osmar Gomes da
Costa (fls. 14/15, 640/643), Reinaldo Valdomiro da Silva (fls.
17/18, 644/648), José Diogo de Magalhães (fls. 20/21, 653),
Madalena Sabejak Tambalo (fls. 23/24, 656/659), Lazara Maria de
Deus (fls. 40/41 e 688), Fabiana Brito França (fls. 46/47, 697),
Eurides Feltrin (fls. 49/50, 700), Louise Baroni Ramos (fls. 55/56,
715), José Proni (fls. 61/62, 727), Aparecida Pereira Brandão (fls.
64/65, 736), Denise Fernanda Trigolo Lopes (fls. 67/68, 741),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003338-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.877 /CECP
6
Livino Quirino Moreira (fls. 70/71, 747), dentre outros, observando-
se que não há impugnação específica do réu acerca destes dados.
As testemunhas e o depoimento pessoal do sócio
da empresa autora demonstram que os materiais eram deixados no
Hospital em consignação, sendo usados em cirurgias, ocasião em
que era emitida uma nota de débito e pedido, para depois, haver o
faturamento e posterior reposição do material, com procedimento
diferente somente em cirurgias eletivas.
Em relação a todos os pacientes, em que se
pleiteia o pagamento de material cirúrgico, há pedidos expressos
dos materiais, documentação emitida pelo Hospital.
Ademais, os ofícios respondidos pelos convênios
relatam alguns pagamentos dos pacientes descritos nas notas
fiscais cobradas (fls. 1477/1478), ausente resposta do SUS, por
meio do qual foram realizadas a maioria das cirurgias.
Nesse tocante, diante de tal demonstração, o réu
não se desincumbiu do ônus que lhe competia por força do
disposto no inciso II do artigo 373, do Código de Processo Civil.
Assim, demonstrada a relação negocial havida
entre as partes, ausente alegação de pagamento e inocorrentes
circunstâncias que justificassem a suspensão da cobrança, outra
solução não há senão a condenação do réu, ora apelante, ao
pagamento do débito reclamado pela autora.
Resta
prejudicado
o
pedido
de
interpelação
judicial, nos termos do art. 726 do CPC, até porque, desnecessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003338-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.877 /CECP
7
no caso dos autos, além do que, trata-se de procedimento próprio
específico de jurisdição voluntária.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para condenar o réu ao pagamento de R$ 218.948,61, com
correção monetária calculada pelos índices da tabela do TJSP, e
juros de mora legais de 1% ao mês, desde o vencimento, com
condenação do réu ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários correspondente a 10% sobre o valor do débito.
CAUDURO PADIN
Relator